Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807269-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS JINKINGS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos idôneos, ausência de contemporaneidade da medida.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva mediante fundamentos inidôneos e ausência de contemporaneidade, e a possibilidade de conversão em cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3.
Quadro fático que suporta a protração da cautelar de liberdade no tempo, com fundamento na gravidade concreta das condutas que não advém somente da quantidade de entorpecente apreendido, mas sim de vários fatores concretos que revelam a periculosidade do paciente, a exemplo, do
modus operandi
, bem como na comprovação de associação criminosa de nível interestadual, o que já
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

O “crack” é droga sabidamente deletéria e altamente viciante, ocupando lugar de destaque entre os fatores criminógenos e de degradação da condição humana, o que recomenda inferir periculosidade acentuada na conduta de quem se põe a disseminá-la.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado na periculosidade do agente e na gravidade concreta do crime.

Julgados relevantes:

STF. HC 225524 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 25/05/2023
.

TJ-PR 00968523120248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO 0807269-22.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: LUCAS JINKINGS SILVA

IMPETRANTE: THALLES DA CUNHA RAMOS (OAB/AM 14.136)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 10.04.2025 em favor de
Lucas Jinkings Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Óbidos-Pa, nos autos do processo de origem nº 0801894-66.2024.8.14.0035.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.12.2024 sob a acusação de tráfico de entorpecentes e associação criminosa nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alega que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 13.12.2024 padece de fundamentação idônea, pois baseia-se em gravidade abstrata e tal ilegalidade permanece até a presente data, posto que no dia 21.02.205 sobreveio sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

No mais, alega constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade, dado o lapso temporal entre a data dos fatos e a manutenção da constrição cautelar.

Assim, impetrou o presente
mandamus
visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e sua confirmação no mérito para que possa recorrer em liberdade. Em caso de não conhecimento, que seja concedida a ordem de ofício.

Em 15.04.2025, o pedido de liminar foi indeferido pelo desembargador Leonam Gondim (id 26222651) e solicitadas as informações da autoridade coatora, que as apresentou no dia 22.04.2025 (id 26307702).

A Procuradoria de Justiça, em 23.04.2025, manifestou-se em parecer desfavorável à concessão da ordem (id 26340275).

Apontada minha prevenção em 25.04.2025 (id 26367853), os autos vieram-me conclusos dia 28.04.2025 e na mesma data a acolhi (id 26432940) e a defesa protocolou novo pedido de reconsideração da decisão liminar (id 26457731).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao pleito de reconsideração da decisão liminar,
convém ressair que “inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso.

Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental” (STF, Rcl 49697 Rcon, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 02/12/2021). Ademais, segundo entendimento sedimentado no STJ, “não cabe recurso contra a decisão do relator que, em
habeas corpus
, defere ou indefere a liminar, de forma motivada” (RCD no HC n. 682.986/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

No mais, além do não cabimento por falta de previsão legal, ainda observo sua prejudicialidade, uma vez que no presente ato passo à análise do mérito do presente remédio constitucional.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

A defesa sustenta que o ato constritivo padece de ilegalidade pela ausência de elementos concretos, idôneos e contemporâneos a justificar a prisão preventiva.

Entendo que o pleito não encontra guarita. Vejamos:

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O paciente foi autuado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que, até demonstração em contrário, já se mostra incompatível com a liberdade provisória, ainda que mediante fiança (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Da sentença condenatória, observo que a prisão em flagrante ocorreu no dia 12.12.2024 durante uma fiscalização de rotina na embarcação “Golfinho do Norte”, trajeto Manaus/MA - Santarém/PA, quando uma equipe policial, com ajuda de um cão farejador, identificou 11.706g (onze mil e setecentos e seis gramas) de substância entorpecente no interior de um veículo pertencente ao paciente, o qual fora preso juntamente com Dayane Klissia Moraes dos Santos e Daniely Ferreira Rodrigues, que possuem antecedentes criminais que só reforçam o risco de reiteração delitiva.

Da decisão que decretou a prisão do paciente nos autos de origem (id 26127452), destaco os seguintes trechos:

Quanto à autoria, os depoimentos dos custodiados indicam contradições e tentativas de justificar a posse da substância ilícita, demonstrando forte indício de envolvimento na empreitada criminosa.

Além disso, os elementos colhidos durante a investigação apontam que os custodiados atuavam de forma coordenada, com funções bem definidas dentro da associação criminosa, sendo esta voltada à prática reiterada do tráfico de drogas.

(...)

A prisão preventiva é medida essencial no caso em tela. O modus operandi dos custodiados, caracterizado pelo transporte de grande quantidade de droga (crack) em veículo próprio, revela elevado grau de organização e periculosidade. A gravidade concreta do delito, associada à reincidência das custodiadas, demonstra a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e para interromper a atuação do grupo criminoso.

Além disso, o contexto investigativo aponta para o envolvimento dos custodiados em associação criminosa estável e voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, circunstância que eleva o risco de reiteração delitiva caso sejam colocados em liberdade.

O laudo pericial confirmou se tratar de “crack” e na sentença, o Juízo ressaltou a comprovação do liame associativo para o tráfico de drogas, conforme destaco no trecho a seguir:

No caso em tela, há provas suficientes de que os réus se associaram para a prática do tráfico de drogas, conforme relatado no auto de prisão em flagrante e confirmado pela
confissão do réu Lucas
. A existência de vínculo associativo entre os réus é corroborada pelo relacionamento amoroso entre LUCAS e DANIELY, assim como pela reincidência da ré DANIELY em crime de tráfico de drogas, junto com DAYANE.
A posse de celulares de alto valor também indica possível renda proveniente da prática delitiva.
A estabilidade da associação restou provada pelos antecedentes das duas rés e pela relação íntima entre o réu LUCAS e a ré DENIELY, os quais estavam viajando juntos, em camarote exclusivo, no trecho Manaus a Santarém.

Ademais, a quantidade de droga apreendida, consistente em mais de 11,706kg, a espécie,
qual seja, crack
, e
a forma como estava escondida, isto é, dentro do para-choque de um veículo, além de se tratar de tráfico interestadual, revele um modus operandi sofisticado e articuloso para disseminação de drogas, pelo que há periculosidade concreta na conduta atribuída aos investigados
, e assim não há como responderem ao processo em liberdade pois a ordem pública restou deveras abalada.

O
periculum libertatis
, consubstanciado nas hipóteses elencadas pelo art. 312 do CPP, restou justificado, especialmente, em razão da gravidade concreta da infração.

A mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo, então, indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.

Não bastasse, o “crack” é droga sabidamente deletéria e altamente viciante, ocupando lugar de destaque entre os fatores criminógenos e de degradação da condição humana, o que recomenda inferir periculosidade acentuada na conduta de quem se põe a disseminá-la.

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, trata-se de um quadro fático que suporta a protração da cautelar de liberdade no tempo, com fundamento na gravidade concreta das condutas que não advém somente da quantidade de entorpecente apreendido, mas sim de vários fatores concretos que revelam a periculosidade do paciente, a exemplo, do
modus operandi
, bem como na comprovação de associação criminosa de nível interestadual, que
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (STF. HC 225524 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 25/05/2023)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. DECISÃO ATACADA NÃO É GENÉRICA. SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). AUSÊNCIA DO ELEMENTO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, em favor de Francisco Izaías Miranda, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva decretada após conversão de prisão em flagrante. Conduta classificada como tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). O paciente foi preso em flagrante no dia 03/09/2024 e a prisão foi convertida em preventiva em 04/09/2024. Pedido de revogação indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade do crime e na quantidade de drogas apreendidas, é idônea; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes criminais, emprego fixo e residência) seriam suficientes para revogar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIRA prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, em especial pela quantidade significativa de drogas apreendidas (321 gramas de crack e 321 gramas de cocaína), ou seja, como garantia da ordem pública .O fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade) e o periculum libertatis estão presentes, sendo justificada a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.Não há elementos que indiquem que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos .Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, garantia da ordem pública e presença do chamado periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento:A gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes criminais, emprego fixo e residência fixa não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11 .343/06, art. 33.Jurisprudência relevante citada:TJPR - 4ª C. Criminal - HCC - 1632224-0, Rel . Des. Celso Jair Mainardi, j. 16/02/2017.STJ, AgRg no HC 550 .382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/03/2020.STJ, AgRg no RHC n . 168.941/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30/09/2022. (TJ-PR 00968523120248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2024)

Diante do cenário fático, reputo bem justificada a prisão preventiva, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade capaz de ensejar sua revogação, muito pelo contrário, entendo se tratar de uma conduta que revela gravidade a merecer maior severidade desta Justiça.

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025